Tribunal: STF
Processo: Rcl 55010
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 318. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA OFENSA AO TEMA-RG 1.119. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, TENDO, ANTES, ASSENTADO A ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5085680-74.2014.4.04.7000, sob a alegação de má-aplicação do Tema 318 da sistemática da repercussão geral e de inobservância do Tema 1.119 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, relata o reclamante que ajuizou na origem ação mandamental coletiva preventiva em favor dos filiados da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos e que a impetração restou extinta sem julgamento de mérito, tendo, ademais, sido negado seguimento a recurso extraordinário manejado contra referida decisão.



    Aduz que, em razão do julgamento do ARE 1.293.130/RG, dispensa-se a relação nominal dos filiados à associação reclamante para a impetração do mandamus, motivo pelo qual não poderia ter a ação sido extinta sem julgamento de mérito. Alega que a decisão reclamada aplicou de forma indevida o Tema 318 da repercussão geral uma vez que “não se discute a ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito” nem o preenchimento dos requisitos do mandado de segurança, mas, sim, a necessidade de “carrear aos autos a lista de associados em Ação Mandamental Coletiva”, o que foi objeto do Tema 1.119 da sistemática da repercussão. 



    Sustenta, nesse sentido, que diferentemente do rito da Ação Ordinária Coletiva, no rito do Mandado de Segurança Coletivo, ocorre a substituição processual, na qual é inexigível a juntada da lista dos filiados ou de sua expressa autorização para configurar-se a legitimidade ativa ou passiva na impetração do mandamus. 



    Requer, por estas razões, a cassação da decisão reclamada a fim de que o recurso extraordinário interposto seja admitido.



    Devidamente citada, a União, beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação, sustentando, em síntese, o correto enquadramento da decisão reclamada ao paradigma exarado no Tema 318 da repercussão geral. Aduz que a decisão ora impugnada deve prevalecer tendo em vista que o “Tribunal entendeu pela ilegitimidade da entidade associativa ora reclamante não porque fosse exigível a juntada da autorização dos substituídos, mas porque considerou ausentes elementos mínimos que demonstrassem a própria existência de substituídos na sede da autoridade indicada como coatora”. Sustenta, dessa forma, a ausência das condições mínimas para a propositura da ação ressaltando que “a apreciação das condições da ação não se confunde com a dispensa da exigência de listagem dos associados” (doc. 18, p. 4-5). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. TEMA 1.119/STF. ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. NÃO CARACTERIZADA. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (doc. 22).  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido nos julgamentos do Agravo de Instrumento 800.074/RG e Recurso Extraordinário com Agravo 1.293.130/RG - respectivamente Temas 318 e 1.119 da repercussão geral. In casu, afirma a reclamante que o Tribunal a quo, ao extinguir a ação mandamental sem julgamento de mérito com fundamento na ausência de juntada aos autos da lista dos associados, interpretou de forma equivocada o Tema 318 e deixou de aplicar o Tema 1.119 da repercussão geral. 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma do Tema 318. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou expressamente que o reclamante não possui filiados em Curitiba, razão pela qual o Delegado da Receita Federal do município não poderia ser considerado autoridade coatora na ação de mandado de segurança. 



    Dessa forma, a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental amolda-se perfeitamente às questões tratadas no Tema 318, às quais são desprovidas de repercussão geral. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.119. Trata-se de paradigma no qual esta Corte fixou a tese que afasta a necessidade de comprovação de filiação prévia ou de autorização expressa dos associados para cobrança de valores pretéritos por meio de mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil. Eis a tese firmada no referido julgamento: 



    ARE 1.293.130 - Tema 1.119/RG: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    O cotejo analítico entre a tese firmada no Tema 1.119 e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão impugnado não tem como fundamento a substituição processual nem a necessidade de autorização expressa dos associados, fundando-se, antes, na ilegitimidade da autoridade coatora indicada, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    “A apelante tem sede no Distrito Federal e meia dúzia de filiados (evento 1, INF2), todos domiciliados no Distrito Federal. 



    Tudo indica que a impetrante pretende obter decisão judicial favorável para depois buscar outros filiados que pretensamente seriam beneficiados com o julgado. 



    Não possuindo filiados em Curitiba, o Delegado da Receita Federal do município não pode ser considerado autoridade coatora na ação de mandado de segurança. 



    E nos embargos de declaração (E32, REVOTO1): 



    Nesta linha, registro que nos documentos juntados com a petição do evento 26, a embargante também não demonstra a existência de nenhum associado a ser beneficiado pela sentença, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 612.043. Não se trata de perquirir se a atuação da Impetrante se dá por substituição processual ou, ainda, acerca dos fins dispostos nos seus estatutos, mas, sim, acerca da legitimidade em face da autoridade que apontou como coatora, por conta da inexistência de associados em sua área de atuação. 



    E (E43, RELVOTO1): 



    Ainda que se trate de mandado de segurança coletivo, em que há a figura da substituição processual dos seus associados, não se aplicando o RE 612.043, porque o mesmo trata de ação coletiva de caráter ordinário, ajuizada por entidade associativa, o acórdão embargado decidiu que a autoridade apontada coatora Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba - não é parte passiva legítima para a causa porque a impetrante não possui filiados em Curitiba, ou seja, não há substituído que possa ser beneficiado pela sentença:” (doc. 3, p. 4-5, grifei).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação no que pertine ao Tema 1.119, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Impende destacar, por fim, que o Plenário desta Corte já afastou, de forma unânime, a aplicação do Tema 1.119 em caso análogo ao ora em análise, por entender presente a situação de distinguishing, em julgado assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.368.261-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, DJe de 16/5/2022). 



     



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente